Tribunal: TJSP
Processo: 0005614-89.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão albergue domiciliar – Ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício – Alegação de situação de risco causada pela pandemia que assola o país - Agravante que se encontra cumprindo pena no regime fechado – Prisão domiciliar que, em princípio, fica reservada aos condenados que se encontram em regime aberto – Ausência de comprovação de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão albergue domiciliar – Ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício – Alegação de situação de risco causada pela pandemia que assola o país - Agravante que se encontra cumprindo pena no regime fechado – Prisão domiciliar que, em princípio, fica reservada aos condenados que se encontram em regime aberto – Ausência de comprovação de requisitos necessários à concessão da benesse, observado que a Pandemia provocada pelo Covid 19 sequer implica em concessão automática do quanto requerido – Precedente do STJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005614-89.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JOÃO
BATISTA DE VERÇOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto, mantendo-se
a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005614-89.2020.8.26.0032 -Voto no 42.455
2
Voto no 42.455 ARAÇATUBA
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0005614-89.2020.8.26.0032
Agravante: João Batista de Verçosa
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Prisão albergue
domiciliar Ausência dos requisitos necessários para a
concessão do benefício Alegação de situação de risco
causada pela pandemia que assola o país - Agravante que
se encontra cumprindo pena no regime fechado Prisão
domiciliar
que,
em
princípio,
fica
reservada
aos
condenados que se encontram em regime aberto – Ausência
de comprovação de requisitos necessários à concessão da
benesse, observado que a Pandemia provocada pelo Covid
19 sequer implica em concessão automática do quanto
requerido Precedente do STJ - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por João Batista de Vercosa contra a r. decisão de fls. 30/31,
que indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar.
O agravante aduz a fls. 03/10 que sua
condição de saúde é fragilizada, afirmando sofrer de hipertensão,
enquadrando-se no grupo de risco de contágio pelo coronavírus,
destacando as condições insalubres e superlotação do estabelecimento
em que se encontra, o que, somado à situação de pandemia, permitiria o
deferimento do pleito de prisão domiciliar, tal como requerido.
Pleiteia, portanto, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005614-89.2020.8.26.0032 -Voto no 42.455
3
recurso para que a r. decisão seja reformada, concedendo-se o direito de
pena domiciliar ao sentenciado, nos termos aduzidos.
Regularmente
processado
e
contrariado o recurso (fls. 25/29); mantida a r. decisão agravada (fls. 60).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se às fls. 76/81, opinando pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
A
despeito
das
argumentações
expendidas pela ilustre defesa, o recurso interposto não comporta
provimento.
Os autos não foram instruídos com
boletim informativo.
De todo modo, tem-se que o
agravante, que conta com 46 anos de idade, foi condenado ao
cumprimento de pena privativa de liberdade, cumprindo-a em regime
prisional fechado. E, havendo trânsito em julgado das condenações, não
há que se falar na aplicabilidade de prisão domiciliar, sobretudo em se
considerando que o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal
dispõe hipótese aplicável apenas à prisão preventiva, e não à definitiva,
como se depreende ser o caso dos autos.
Por outro lado, segundo estabelece o
art. 117 da Lei de Execução Penal, só será concedida a prisão domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005614-89.2020.8.26.0032 -Voto no 42.455
4
a beneficiário de regime aberto, sendo as hipóteses deste dispositivo,
taxativas.
De outro tanto, apesar dos judiciosos
argumentos firmados pelo requerente, a Pandemia provocada pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar e
ou liberdade provisória, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não
vincula a fundamentação de decisões.
Ademais, em que pese o alegado pelo
agravante, que informa ser portador de hipertensão, não foram juntados
aos autos documentos que demonstrassem seu estado de saúde, ou
mesmo que não estivesse recebendo o tratamento de saúde adequado na
unidade, além de eventual risco real em decorrência de o
estabelecimento em que se encontra ter piores condições que o ambiente
externo, onde também são diversos os casos de infecção pelo
COVID-19, como bem apontou o d. magistrado de primeiro grau.
Não bastasse o supra aduzido,
destaque-se que a grave crise sanitária que enfrentamos não pode ser
utilizada como pretexto para abreviar o tempo de cárcere dos
sentenciados, ou mesmo utilizada para abrandar os rigores necessários à
devida averiguação no tocante ao mérito para a obtenção de benefícios
em sede de Execução Penal.
E a Defesa de fato não trouxe aos
autos qualquer prova de que a manutenção do Sentenciado no
estabelecimento penal onde se encontra lhe causa mais risco do que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005614-89.2020.8.26.0032 -Voto no 42.455
5
ambiente em que toda a sociedade está inserida.
Saliente-se ainda que, consoante
registrado pelo d. juízo “a quo”, a Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP) vem tomando “medidas administrativas ... com o
fim de minimizar os riscos de contágio da população carcerária que
naturalmente já se encontra em isolamento social, como a ampla
divulgação de medidas preventivas e limitação do ingresso de pessoas
no âmbito prisional, de acordo com a Portaria Interministerial n. 07 de
18 de março de 2020” (fls. 30).
Ademais,
importa
ressaltar
que,
segundo informado pela Secretaria da Administração Penitenciária às
fls. 22/24, o sentenciado vem sendo regularmente assistido, recebendo o
tratamento de que necessita no interior da unidade prisional, que conta
com médicos diaristas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, não se
vislumbrando esteja mais vulnerável na prisão do que estaria em
liberdade.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005614-89.2020.8.26.0032 -Voto no 42.455
6
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos” (STJ Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Via
de
consequência,
nego
provimento ao Agravo em Execução interposto, mantendo-se a r.
decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Sérgio Ribas
Relator